Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713606-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA JORGE AGRAVADO: MORGANA FARIAS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.S.J. contra decisão proferida pelo MM. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, nos autos do processo no 0710170-38.2025.8.07.0003, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de M.F.R., com fundamento na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A decisão agravada determinou o afastamento do agravante do lar comum, a proibição de aproximação da ofendida em limite mínimo de 300 metros, a proibição de contato por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de frequentar determinados locais, especialmente o domicílio da vítima, fundamentando-se na verossimilhança dos fatos narrados, nos elementos dos autos e na necessidade de cessar a situação de violência doméstica. O agravante, em síntese, alega que os fatos narrados pela agravada são inverídicos e que a sua conduta se deu em legítima defesa de sua filha menor, que sofre de atraso na fala, em razão de um ambiente familiar conturbado, com gritos e discussões protagonizadas pela mãe. Sustenta que o áudio juntado pela própria agravada demonstra que ele, em nenhum momento, proferiu ofensas ou xingamentos, limitando-se a tentar impedir que a genitora da criança gritasse com esta. Destaca que os relatórios fonoaudiológico e psicológico indicam que o atraso na fala da menor decorre, em grande parte, de fatores emocionais e do ambiente familiar hostil. Argumenta que o afastamento do lar paterno agrava a situação da filha, que necessita da sua presença para sua estabilidade emocional e desenvolvimento. Com base nos argumentos apresentados, requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender os efeitos das medidas protetivas deferidas, especialmente o afastamento do lar e as restrições de aproximação e contato. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente revogação das medidas protetivas impostas, por entender ausentes os requisitos legais para a sua manutenção, destacando a ausência de lesões constatadas em exame de corpo de delito e a inexistência de risco à integridade física ou psicológica da agravada ou dos filhos. Recurso acompanhado de documentos É o relato do necessário. Decido. Conforme se observa da decisão agravada, foram fixadas medidas protetivas nos seguintes termos (ID 70618519): “A OFENDIDA: M. F. R., residente e domiciliada no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face B.S.J., residente e domiciliado no(a) SETOR N QNN 30 AE B - CEILÂNDIA Estado: DISTRITO FEDERAL Complemento: BLOCO B APARTAMENTO 502 Telefone Celular: (61) 99329-5073, apontado como Agressor, consistentes em: afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima; proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares; prestação de alimentos provisionais ou provisórios; comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; acompanhamento psicossocial do agressor; determinação da separação de corpos; proibição temporária de celebração de contratos. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 1493/2025 23a DP, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "Informa que conviveu maritalmente por 7 anos com BRUNO DE SOUZA JORGE e possuem 2 filhos em comum: BERNARDO LUCAS FARIAS JORGE, de 7 anos de idade e MARIA MANUELLA FARIAS JORGE, de 02 anos de idade; QUE durante esse período de convivência, fora agredida física e moralmente e, por esses fatos, já registrou ocorrências anteriormente (ocorrência 7.202/2018 da 23a DP e ocorrência 4.466 da 15a DP); QUE não depende financeiramente do agressor; QUE recentemente, 10/2024, manifestou intenção em separar-se do companheiro, pois sente-se infeliz no relacionamento e não recebe apoio dele no cuidado com os filhos e com os afazeres domésticos; QUE, após manifestar a intenção de separação, BRUNO fortaleceu a violência física e violência psicológica; QUE, durante o relacionamento, sempre houve alienação parental (BRUNO sempre menciona com os filhos que MORGANA "não presta, vagabunda, que é preguiçosa, que ela grita com as crianças e outras coisas mais" QUE, hoje, após longos afazeres domésticos, MORGANA foi corrigir sua filha MANUELLA, BRUNO não gostou do fato, logo, começou um discussão; QUE, em sequência, BRUNO pegou MANUELLA no colo e MORGANA foi pegar a filha com BRUNO; QUE BRUNO soltou a filha e iniciou as agressões (empurrões, socos e puxões de cabelo); QUE, de imediato, saiu da residência e veio até a DELEGACIA.". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela OFENDIDA: M. F. R. e APLICO a BRUNO DE SOUZA JORGE as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; d) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: SETOR N, QNN 30, AE B - CEILÂNDIA - Estado: DISTRITO FEDERAL, Complemento: BLOCO B, APARTAMENTO 502; A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos. Reputo que os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o apreço ao Juízo natural. Intimem-se a requerente e o apontado Agressor acerca da presente decisão. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao apontado Agressor que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. As partes devem ser também cientificadas de que somente uma nova decisão judicial poderá revogar as medidas protetivas ora aplicadas e de que qualquer modificação da situação existente entre elas que interfira no cumprimento das medidas deve ser comunicado ao Juizado de Violência Doméstica competente.” Escutando o áudio de ID 70618528 é possível observar nitidamente, que falta a ambas as partes, o respeito mútuo que se espera de uma relação conjugal sadia, o que tem desemborcado em ofensas múltiplas e variadas de ambas as partes, trazendo notório prejuízo para os filhos comuns. Tal situação reclama especial atenção, pois tem potencialidade real de desdobramentos mais severos, o que justifica as medidas impostas, não apenas para afastar violência doméstica, mas também para proteger os filhos comuns de tais consequências. Diante do contexto fático e jurídico delineado, impõe-se proceder à análise específica quanto à adequação e necessidade das medidas cautelares fixadas, sopesando-se, contudo, as peculiaridades do caso concreto, notadamente a existência de filhos comuns, o que demanda solução que, sem fragilizar a efetividade das medidas protetivas de urgência, preserve o exercício do poder familiar e o dever de cuidado do genitor, sempre em benefício da prole. De fato, a gravidade das alegações constantes dos autos, corroboradas pelas declarações da vítima e pelos elementos de convicção coletados, demonstram a existência de situação de violência doméstica e familiar, a justificar a imposição das medidas cautelares, em especial o afastamento do lar e a proibição de se aproximar da residência. Contudo, em que pese a legitimidade e pertinência da decisão agravada, mostra-se possível — e até mesmo recomendável — certa flexibilização da vedação de contato entre as partes, exclusivamente no que se refere a questões relacionadas à criação, educação e bem-estar dos filhos comuns. Como é cediço, o princípio do melhor interesse da criança deve nortear qualquer decisão que envolva o exercício do poder familiar, devendo o Judiciário adotar medidas que, sem comprometer a segurança da vítima, viabilizem a manutenção dos vínculos parentais, sobretudo em relação a temas imprescindíveis da vida cotidiana dos filhos. Ressalte-se que o próprio art. 22 da Lei no 11.340/2006 autoriza que as medidas protetivas sejam moldadas conforme a realidade de cada caso, inclusive com previsão de possibilidade de contatos excepcionais quando estritamente necessário. Nesse sentido, impõe-se reconhecer que a proibição absoluta de qualquer contato entre o agravante e a agravada, inclusive por meios de comunicação, pode, no caso concreto, prejudicar a adequada gestão das necessidades dos filhos menores, sobretudo diante da tenra idade de um deles. A manutenção de canais de comunicação, ainda que restrito e direcionado exclusivamente a assuntos atinentes aos filhos, poderá contribuir para o melhor interesse das crianças, sem que isso implique, ao menos neste momento, risco iminente à integridade física ou psicológica da ofendida, até porque eventual comportamento inadequado ou abusivo poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido, além da aplicação de sanções legais cabíveis. Portanto, a flexibilização das medidas protetivas, com o fito de permitir o contato do agravante com a agravada exclusivamente para tratar de assuntos relacionados aos filhos, resguarda adequadamente os interesses em jogo, mantendo-se, todavia, hígidas as demais medidas necessárias como afastamento do lar e proibição de se aproximar do local. Nesse passo, observo que o caso comporta melhor adequação das medidas protetivas, considerando especialmente que as partes têm filhos em comum. Diante do exposto, e com fundamento no art. 22, § 3o, da Lei no 11.340/2006, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR para manter apenas as medidas protetivas de afastamento do lar conjugal e proibição de se aproximar deste local no limite de 300 metros. Advirto, desde já, que eventual abuso, desrespeito ou utilização inadequada do contato com a vítima poderá ensejar o restabelecimento integral das medidas ora flexibilizadas, além das demais consequências legais. Intime a parte agravada para que tome conhecimento desta decisão e apresente contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de abril de 2025 16:53:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator